Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. COMPRA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. PARTILHA DOS VALORES PAGOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Tendo o ex-companheiro assumido, com exclusividade, o pagamento das parcelas do financiamento, após o fim da convivência, a partilha deve recair somente sobre o valor das prestações adimplidas na constância da união estável, e não sobre o valor integral do bem imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito da autora.

2. A verba honorária pode ser fixada por equidade não só quando o valor da causa for muito baixo ou irrisório, mas também quando o elevado valor da causa ou proveito econômico resultar em condenação desproporcional e desarrazoada, destoante do princípio geral que veda o enriquecimento ilícito, cominando vantagem indevida ao vencedor e encargo excessivo ao vencido, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.